Tribunal: TJSP
Processo: 0013164-03.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Tutela antecipatória de caráter antecedente - Incidente conhecido a fim de afastar dúvidas sobre a conduta do excepto - Alegação de parcialidade do juiz (prejulgamento) - Ausência de indícios de interesse da magistrada no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo - Regular exercício da função jurisdicional

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Tutela antecipatória de caráter antecedente - Incidente conhecido a fim de afastar dúvidas sobre a conduta do excepto - Alegação de parcialidade do juiz (prejulgamento) - Ausência de indícios de interesse da magistrada no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo - Regular exercício da função jurisdicional - Eventual inconformismo com as decisões prolatadas que deve ser veiculado por recurso próprio - Súmula 88 do TJSP - Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.